Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802669-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE VISITANTE. PORTARIA ADMINISTRATIVA QUE VEDA VISITA DE COAUTORA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de apenado que cumpre pena na Central de Custódia Provisória de Santa Izabel, contra decisão da Vara de Execução Penal que indeferiu a renovação de autorização de visita de sua companheira, ao fundamento de vedação prevista no art. 18, I da Portaria nº 114/2023 – GAB/SEAP/PA, por responderem a processo criminal em conjunto. Sustenta constrangimento ilegal por violação ao direito de visita previsto no art. 41, X da Lei nº 7.210/1984 e requer o restabelecimento do direito de visita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o
Habeas Corpus
é meio processual adequado para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal que indefere pedido de autorização de visita, à luz da alegada violação ao direito de locomoção do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal, exigindo demonstração de coação ilegal atual ou iminente ao direito de ir e vir.

4.

A decisão impugnada limita-se a indeferir autorização de visita com fundamento em portaria administrativa que veda visitação quando visitante e apenado respondem a processo em conjunto, não impondo nova restrição à liberdade de locomoção do paciente.

5.

A controvérsia envolve matéria própria da execução penal e demanda análise do conteúdo de ato normativo administrativo e de decisão do juízo da execução, sujeita a recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal e do art. 299 do Regimento Interno do Tribunal.

6.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio desvirtua sua finalidade constitucional, sendo incabível quando inexistente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de
habeas corpus
para discutir restrições ao direito de visita em estabelecimento prisional, por ausência de ofensa direta à liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
é cabível apenas quando demonstrada coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção. 2. A decisão que indefere autorização de visita em execução penal não configura, por si só, ameaça ao direito de ir e vir do apenado. 3. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Lei nº 7.210/1984, arts. 41, X, e 197; Portaria nº 114/2023 – GAB/SEAP/PA, art. 18, I; Regimento Interno do TJPA, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 257.186/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.06.2025; STF, HC 177.485-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.05.2020; STJ, AgRg no HC 811.767/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 548.017/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em não conhecer do H
abeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Railson Braga dos Santos, em face de ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, no processo de execução n°

00175244820168140401.

O impetrante relata que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade na Central de Custódia Provisória de Santa Izabel – CCP, de modo que manteria, nos termos da legislação vigente, o direito de receber visitas.

Narra que foi indeferida a renovação da autorização de visita em favor da esposa do paciente, tendo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP informado que o pedido restaria obstado com fundamento em portaria interna, sob o argumento de que a referida visitante responde a ação penal com o paciente.
Assevera que formulou pedido administrativo de reconsideração perante a SEAP, o qual foi indeferido, sobrevindo, posteriormente, idêntica decisão pelo Juízo da Execução Penal.

Sustenta a ocorrência de suposto constrangimento ilegal, decorrente da supressão do direito de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X da Lei 7.210/1984, afirmando que tal restrição lhe acarretaria grave prejuízo ao processo de ressocialização.

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela autoridade coatora, a fim de que se proceda à renovação da carteira de visitante, restabelecendo-se, de imediato, o direito de visita ao paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 35748088), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração
não comporta conhecimento
, ante a inadequação da via eleita.

Sobre o cabimento do
Habeas Corpus,
o art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, estabelece:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXVIII. Conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

O artigo 647 do Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Cotejando os fatos alegados pelo impetrante, constato que o Juízo, apontado como autoridade coatora, ao apreciar o incidente instaurado no âmbito da execução penal, proferiu a decisão:

“No ofício em questão a SEAP informa o seguinte: "Conforme procedimento padrão desta Secretaria, o caso supracitado foi encaminhado para análise processual da Diretoria de Execução Criminal – DEC a qual manifestou o seguinte parecer:
“Reanalisando a situação processual da interessada, observamos que de fato, houve a anulação da sentença, mas não do processo, uma vez que no sistema PJE/TJE o processo continua com sua tramitação normal, com manifestação da defesa de RAILSON BRAGA DOS SANTOS, em 06/08/2025.”. Insta informar ainda que a Portaria nº 114/2023 – GAB/SEAP/PA, que regulamenta os procedimentos para cadastro e visitas às pessoas privadas de liberdade nas unidades penitenciárias administradas pela SEAP, no âmbito do Estado do Pará, em seu Art. 18, inciso I, veda expressamente a visita, independentemente da existência de sentença condenatória, mas apenas pelo fato de visitante e visitado responderem processo em conjunto (coautoria). Desta forma,
em virtude da senhora Regiane dos Santos Silva responder processo em conjunto com a PPL a qual almeja visitar e consoante ao parecer emitido pela DEC, esta SEAP comunica que mantém decisão anterior a qual VISLUMBRA ÓBICE quanto ao pedido para cadastro da requerente e consequentemente impedimento para visita ao seu companheiro, por expressa vedação legal, prevista no Art. 18, inciso I da Portaria nº 114/2023 – GAB/ SEAP/PA, de 29/03/2023, salvo decisão judicial que expressamente autorize a realização da visita
." Isto posto,
considerando que a normativa da SEAP veda expressamente a visita ao apenado por parte de pessoa que responda conjuntamente com ele a processo criminal, INDEFIRO o pedido de autorização de visita por parte da companheira do apenado, a Sra. Regiane dos Santos Silva enquanto em andamento processo criminal em seu desfavor em concurso com o apenado
.” (grifos)

Em consulta ao Pje de primeiro grau, verifico que o paciente e sua esposa Regiane dos Santos Silva figuram como corréus no processo nº 0003167-10.2019.8.14.0029, denunciados como incursos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
da Lei nº 10.826/03, circunstância considerada pelo Juízo da execução ao fundamentar o indeferimento do pleito.

Da decisão transcrita não se extrai qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do
Habeas Corpus
. A pretensão de ver restabelecido o alegado direito de visitas não se amolda ao âmbito cognitivo do
writ
, sobretudo porque demanda análise de matéria própria da execução penal, a ser veiculada por instrumento processual adequado, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Tal previsão é igualmente contemplada no Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, em seu art. 299:

“Art. 299. Das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias.”

A utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso adequado, configura desvio indevido da função constitucional do
writ
, tornando-o incabível na hipótese dos autos.

Os tribunais superiores possuem entendimento em idêntica orientação:

DECISÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE DIREITO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [...] 9
. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos. Cabe, entretanto, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos
. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto de específico questionamento.
No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção do paciente. O paciente não sofreu a aplicação de qualquer medida disciplinar pelo juízo da execução ou pela administração do estabelecimento prisional em que cumpre pena. Sua companheira teve suspenso o direito de visitação, pelo prazo de cento e oitenta dias
. 10.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo demonstração de risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física do impetrante, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa
. [...] 11.
É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que restrições ao direito de visita na execução penal não podem ser discutidas em habeas corpus, diante da ausência de coação ou ameaça de coação à liberdade de locomoção
. Assim, por exemplo: “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO A DIREITO DE VISITA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X)– UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.485-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). (HC 257.186 SP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/06/2025 PUBLIC 06/06/2025). (grifos)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO NÃO É ABSOLUTO. NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERMITIDA TÃO SOMENTE NO PARLATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "
É inadequada a utilização de habeas corpus para impugnar decisão que indeferiu visita em unidade prisional com contato físico, por não restar configurada ofensa ao direito de ir e vir".
(AgRg no HC n. 548.017/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019.) 2. Ademais, "especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções" (AgRg no HC n. 393.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017) .3. O direito à visitação foi mantido à companheira do egresso, ora paciente, tão somente no parlatório, em razão daquela estar em cumprimento de pena no regime aberto. A pretensão aqui trazida encontra óbice "no comando disposto no art. 99, § 2º, da Resolução SAP nº 144/2010", não havendo falar-se em ilegalidade .4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 811767 SP 2023/0099917-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). (grifos)

Outrossim é o posicionamento consolidado dos tribunais estaduais:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO DA VISITA A CUSTODIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado para questionar decisão que indeferiu a realização de visitas ao companheiro da paciente, o qual está recluso em estabelecimento prisional
. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é meio adequado para contestar a negativa de visita a custodiado, considerando-se os limites do direito de locomoção e a segurança do sistema prisional. Razões de decidir:
O habeas corpus não comporta conhecimento na hipótese em que a impetração pretende discutir direito de visita, que não integra o âmbito do direito de locomoção garantido pela Constituição Federal
(art. 5º, LXVIII).
No presente caso, não há reflexo ao direito de locomoção do preso, mas de terceira pessoa que objetiva visitar o companheiro em estabelecimento prisional
. A restrição da visita, fundamentada na segurança do presídio e na natureza da monitoração eletrônica imposta, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando constrangimento ilegal que justifique a via eleita.
Dispositivo: Habeas corpus não conhecido
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 407.215/SP, Rel. Min. A.S.P., Sexta Turma, j. 07/08/2018, DJe 14/08/2018; STJ, RCD no HC nº 832 .659/MS, Rel. Min. J. I .P., Quinta Turma, j. 11/09/2023, DJe 13/09/2023; STJ, AgRg-HC 1.030 .681, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/10/2025, DJE 14/10/2025; e TJSC, HCCrim 5076703-67.2025 .8.24.0000, Rel. Des. L.A.B., Terceira Câmara Criminal, j. 21/10/2025. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14206163020258120000 São Gabriel do Oeste, Relator.: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 12/12/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2025) (grifos)
Parte inferior do formulário

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Execução Criminal que homologou falta grave, afetando benefícios de execução penal e dias remidos. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para desconstituir decisão que homologou falta grave em execução penal
. III. Razões de Decidir 3
. O habeas corpus não é adequado para desconstituir decisões em execução penal, pois não se trata de matéria do restrito âmbito do remédio heroico, que visa resguardar a liberdade de locomoção.
4. A insatisfação com a decisão deve ser pleiteada mediante recurso próprio, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, que prevê recurso de agravo. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1.
Habeas corpus não é meio idôneo para desconstituir decisões em execução penal.
2. Recurso próprio deve ser utilizado para atacar decisões de execução penal. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 50, art.197. Jurisprudência Citada: TJSP, HC nº 990.09.186275-4, Rel. Ribeiro Dos Santos, 15ª Câm Crim, j. 27.10.2009. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22687186020258260000 Bauru, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 08/10/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2025) (grifos)

Inexiste qualquer flagrante ilegalidade, coação manifestamente ilegal, abuso de poder ou teratologia apta a ensejar o conhecimento excepcional da ação mandamental ou a concessão da ordem de ofício. A decisão objurgada, ao indeferir o pedido de direito de visita, está devidamente fundamentada e se insere dentro da margem de discricionariedade técnica do Juízo da execução.

A pretensão do impetrante está alicerçada em juízo valorativo sobre o conteúdo da Portaria nº 114/2023 – GAB/ SEAP/PA e na discussão acerca do direito de visita em casos específicos, incabível na via estreita do
Habeas Corpus
, vez que inadequado ao rito mandamental, especialmente diante da existência de mecanismo recursal próprio.

Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a autorizar o conhecimento excepcional do
writ
ou a concessão da ordem de ofício. A decisão impugnada encontra-se respaldada em norma administrativa vigente, cuja validade e alcance não comportam exame aprofundado na presente via, e, ausente demonstração de efetiva ou iminente coação ao direito de locomoção do paciente, requisito indispensável à incidência do art. 647 do Código de Processo Penal, reconheço a inadequação da via eleita, o que impõe o não conhecimento da impetração.

2. Dis
positivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026